Tribunal: TCU
Processo: 000.111/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União a município convenente, por força de convênio, para execução de obras do sistema de esgotamento sanitário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência Estadual da Fundação Nacional da Saúde no Estado de Pernambuco, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio da aludida Fundação, ao Município de Catende/PE, por força do Convênio 1575/2006, cujo objeto era a execução do sistema de esgotamento sanitário no bairro Panelas - Pirangi no município mencionado. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/1992, julgar regulares as contas do Sr. Rildo Braz da Silva, concedendo-lhe quitação plena; 9.2. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Otacílio Alves Cordeiro, dando-lhe quitação; 9.3. com fundamento nos arts. 93 da Lei 8.443/1992 e 213 do Regimento Interno/TCU, arquivar o presente processo em relação à empresa Construtora Vale do Una Ltda., sem cancelamento do débito, no valor original de R$ 5.834,99 (cinco mil, oitocentos e trinta e quatro reais e noventa e nove centavos), em 22/4/2008, a cujo pagamento continuará obrigada a referida empresa, para que lhe possa ser dada quitação; e 9.4. encaminhar cópia desta Deliberação à Funasa e aos responsáveis, para ciência.